Tribunal: TJSP
Processo: 2371709-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
ção da perícia, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil – Verificação da adequação das respostas prestadas a ser feita pelo magistrado, quando da prolação da sentença ou por este Tribunal quando da apreciação de eventual recurso de apelação apresentado pelas partes - Ausência de irregularidade - Decisão mantida.

Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2371709-51.2024.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 01/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2025

Data de publicação:

01/04/2025

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Decisão agravada que declarou encerrada a instrução processual - Sem elementos para acolher pedido de complementação da perícia, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil – Verificação da adequação das respostas prestadas a ser feita pelo magistrado, quando da prolação da sentença ou por este Tribunal quando da apreciação de eventual

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Decisão agravada que declarou encerrada a instrução processual - Sem elementos para acolher pedido de complementação da perícia, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil – Verificação da adequação das respostas prestadas a ser feita pelo magistrado, quando da prolação da sentença ou por este Tribunal quando da apreciação de eventual recurso de apelação apresentado pelas partes - Ausência de irregularidade - Decisão mantida.

Agravo não provido.